Tribunal: TJPA
Processo: 0822113-40.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822113-40.2022.8.14.0401

APELANTE: ALASE RAYLSON REIS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
ALASE RAYLSON REIS RIBEIRO
contra sentença que o condenou à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e um dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB. A defesa pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando que a Súmula 231 do STJ não possui força vinculante e fere o princípio da individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

4. O sistema trifásico de individualização da pena, previsto no art. 68 do CPB, impede a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, permitindo ajustes apenas na terceira fase, por meio das causas de aumento ou diminuição.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e no STF (Temas nº 158 e 190) confirma que a vedação imposta pela Súmula 231 do STJ não viola o princípio da individualização da pena, pois busca garantir a observância da pena mínima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

2. A Súmula 231 do STJ está em consonância com os princípios da legalidade e da individualização da pena, sendo sua aplicação obrigatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPB, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 158; STJ, Tema nº 190; STJ, Súmula 231; TJ-MS, APL nº 0005318-42.2014.8.12.0008; TJ-ES, APR nº 35070040262.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade,

em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALASE RAYLSON REIS RIBEIRO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, além de vinte e um dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal de Belém.

Em suas razões, a defesa sustentou a necessidade da
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
, com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, argumentando que o óbice da Súmula 231 do STJ não possui força vinculante e fere o princípio da individualização da pena. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma síntese dos fatos

constantes do processo.

“[...] Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 27 de outubro de 2022, por volta de 18hrs40min, os denunciados ALASE RAYLSON REIS RIBEIRO e KELWIN PRINTES SOUZA praticaram Roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em desfavor de Klaus Ekkehard Gutjahr, fato ocorrido na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo ao cruzamento com a Avenida Rodolfo Chermont, Bairro da Marambaia, nesta cidade. Consta que na referida data, a vítima trafegava pela Avenida Pedro Álvares Cabral em seu veículo, Renault Sandero, cor branca, placa QEY-4515, juntamente com seus funcionários Matheus Willian de Lucena Freitas e Laize Araújo Vera Cruz, quando parou no semáforo fechado da confluência das mencionadas Avenidas. Neste instante, um dos denunciados bateu no vidro do motorista utilizando uma arma de fogo e anunciou o assalto, obrigando todos os integrantes do veículo a desembarcarem. Em seguida, o outro denunciado entrou no carro pela porta traseira e logo empreenderam fuga pela Avenida Rodolfo Chermont. Pouco tempo depois, um Policial à paisana que conduzia um carro vermelho prestou apoio aos ocupantes do automóvel roubado e comunicou que uma Guarnição da Polícia Militar havia conseguido deter os dois assaltantes, os quais fugiram pela Rua do Canal Água Cristal e, ao notarem que estavam sendo perseguidos, abandonaram o veículo e entraram no estacionamento do Supermercado Líder, na Avenida Tavares Bastos, local onde se dispersaram, tendo KELWIN sido detido na Viela D’Alice, enquanto ALASE foi capturado na Passagem Dalva, esquina com a Rua Esperanto. Diante do ocorrido, os denunciados ALASE RAYLSON REIS RIBEIRO e KELWIN PRINTES SOUZA foram conduzidos à Seccional Urbana da Marambaia, local onde foram reconhecidos pela vítima e testemunhas. Derradeiramente, em Interrogatório, os denunciados exerceram seu direito constitucional ao silêncio. [...]”

São os fatos.

A defesa requer a incidência das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, pleiteando a redução da pena aquém do mínimo legal, sustentando que a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
não possui caráter vinculante e que sua aplicação
violaria o princípio da individualização

da pena.
Sem razão, contudo.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e do
Supremo Tribunal Federal
entende que a incidência de atenuantes
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
,
conforme sedimentado na Súmula 231 do STJ, assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de
individualização da pena
admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025